Tribunal: TJDFT
Processo: 0744180-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744180-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA DANIELLY DE ABREU AGRAVADO: CONDOMINIO MAGGIORI SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52418995) interposto por SARA DANIELLY DE ABREU contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de CONDOMÍNIO MAGGIORI SHOPPING, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do ato decisório (ID 174829861 do processo de referência): Acolho a emenda contida no ID 174110609 em substituição à exordial originária. Anote-se. Trata-se de ação nominada “declaratória permissionária para colocar painel na fachada de estabelecimento comercial c/c tutela antecipada de urgência e dano moral” ajuizada por SARA DANIELLY DE ABREU em desfavor do CONDOMÍNIO MAGGIORI SHOPPING. Narra a parte autora ser locatária de 2 (duas) lojas no condomínio requerido e que vem sendo prejudicada pelo síndico do condomínio, uma vez que ele a restringe e não a autoriza a colocar a placa de publicidade de seu estabelecimento no local em que, por direito, é das respectivas lojas comerciais. Para tanto, narra que, no local em que deveria estar a placa de seu estabelecimento, se encontra instalada uma placa de uma sala comercial; porém, sala comercial não teria direito à instalação de placa na fachada do prédio. Tece narrativa acerca das tratativas entre a autora e o síndico e a responsável pela placa que deveria ser retirada para instalação da placa do estabelecimento da autora, afirmando que a responsável pela placa que se encontra indevidamente instalada se recusa a retirá-la, recusa-se a aceitar que a autora arque com os custos para sua retirada e o síndico, por sua vez, não adota as providências necessárias para solução da questão. Formula pedido para concessão da tutela antecipada de urgência inaudita altera pars, para “ter autorização de colocar sua placa no local onde está a da “federal engenharia” e ver cessado o dano que vem causando à autora de não ter a publicidade e com isso não angariando novos clientes/alunos”. No mérito, além da confirmação da tutela antecipada, pleiteia pela indenização pelos danos morais sofridos. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a demandar a atuação judicial em caráter provisório. Após detida análise da Convenção do Condomínio colacionada no ID 173093638, em que pese o apontamento contido na manifestação de ID 174104522, não foi possível identificar as regras pertinentes à instalação de placas publicitárias das unidades comerciais, sejam elas lojas ou salas. É dizer: ainda que seja possível identificar a existência de diversas placas publicitárias instaladas na fachada do edifício do condomínio requerido, não é possível identificar quais são as regras existentes/vigentes para as instalações, não se verificando, nesta fase processual, a probabilidade do direito da parte autora de ter instalada sua placa nos moldes por ela pretendidos. Noto, por oportuno, que a parte autora alega que existe uma placa instalada no local em que deveria estar a sua, cuja responsável se recusa a retirá-la, o que precisa ser adequadamente esclarecido nos autos, pois as supostas mensagens eletrônicas que foram anexadas à petição inicial não são provas suficientes da recusa/ou inércia do síndico. Além disso, consta que a placa da referida sala comercial já se encontrava instalada no local pretendido pela autora, sendo que eventual ordem para colocação da placa da autora atingiria esfera jurídica de terceiro não integrante da lide. No mais, não há que se falar em perigo de dano ou urgência, pois a locação da sala comercial pela autora data do ano de 2020, denotando a ausência de urgência no presente caso. Por fim, sem o devido contraditório e regular identificação se houve efetiva inércia ou responsabilidade do síndico, mediante, inclusive, prova documental satisfatória, mostra-se inviável o deferimento do pleito antecipatório. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, DESIGNE-SE DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, por meio de videoconferência, a qual será realizada pelo NUVIMEC de Águas Claras. Citem-se os réus para que compareçam à audiência de conciliação designada, acompanhados de advogado ou de defensor público, esclarecendo que o prazo para apresentar contestação começará a fluir a partir da data da referida audiência, em consonância com o art. 335, I, do CPC. Advirtam-se as partes de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União (art. 334, §8o do CPC). Caso a parte ré não tenha interesse em participar da audiência de conciliação, deverá informar nos autos com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data designada para a sessão. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. A recorrente narra que é locatária de duas lojas no condomínio agravado e não consegue autorização do síndico para colocação de placas de publicidade de seu estabelecimento comercial. Salienta que no espaço destinado encontra-se instalado outro letreiro de uma sala comercial, sendo que deveria ser utilizado por lojas. Defende que tem direito à instalação de seu painel e a demora vem lhe causando prejuízos financeiros. Requer, assim, a concessão de liminar para que seja retirada a tabuleta de terceiro e autorizada a colocação de seu anúncio. É o relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. As provas constantes dos autos não permitem verificar acerca da exata compreensão da exposição fática narrada pela requerente no que se refere ao direito de colocação da placa publicitária no condomínio réu, motivo pelo qual depende de dilação probatória, não se podendo afirmar que os elementos coligidos, até o momento processual em que se encontra a demanda, sejam suficientes ao pleno esclarecimento da questão submetida à apreciação judicial. Ademais, inviável, de um juízo perfunctório, declarar de plano o direito de retirada e instalação de painel de propaganda, mormente porque os regramentos do condomínio não são claros suficientes para tal conclusão, além de envolver terceiro que não participa da demanda. Assim, a pretensão da recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente sem o estabelecimento do contraditório e verificação das reais condições por meio da devida instrução probatória. Por oportuno, convém trazer à colação aresto desta egrégia Casa de Justiça sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRA EM CONDOMÍNIO. LOJA COMERCIAL. CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES. INTERVENÇÃO NA ESTRUTURA PREDIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica a probabilidade do direito quanto ao pedido para instalação de esgotamento sanitário, pois a versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade dilação probatória a fim de se apurar eventuais riscos decorrentes de perfurações na laje do imóvel através de prova pericial de engenharia, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Demais, a medida pode se tornar irreversível, caso se descubra, ao final do processo, que as intervenções na estrutura do edifício podem comprometer a sua higidez de forma irrecuperável ou mesmo ocasionar a sua deterioração precoce, o que é vedado pelo artigo 300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1668062, 07246451320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador